Tribunal: TJMT
Processo: 1058020-94.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058020-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0309-40 (APELADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE
(s):

ROLAND TRENTINI

APELADO
(s):

VIBRA ENERGIA
S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONFISSÃO DE DÍVIDA) –

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS FUNDADA NA DEMORA DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CONSTITUIR DECISÃO SURPRESA
– ALEGADA OFENSA AO ART.10 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – MÉRITO: FATO RELEVANTE SUPERVENIENTE À SENTENÇA – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CIRCUNSTÂNCIA A SER CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO APELO - ART.493 DO CPC/15 – IMPERIOSA EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA EXECUÇÃO FACE À NOVAÇÃO DO CRÉDITO – ART. 59 DA LEI N. 11.101/05 –

CONSEQUENTE EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA TAMBÉM DOS EMBARGOS – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR

– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Por força do princípio
pas de nullité sans grief
, o reconhecimento de vício que enseja a anulação de decisão processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo à parte cuja manifestação foi suprimida. Assim, se por ocasião da prolação da alegada sentença surpresa, a manifestação por parte do apelante não teria, no caso concreto, o condão de alterar a conclusão do veredicto, descabe falar em nulidade por afronta ao art.10 do CPC/15.

Exegese do
caput
do art.493 do CPC/15, se após a prolação da sentença advém algum fato jurídico relevante capaz de extinguir ou modificar o direito que se pretende tutelar, tal evento deve ser necessariamente considerado pelo juízo
ad quem
no momento do julgamento do recurso.

Nesse viés, por força dos
princípios
da

mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia,
segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito, nos termos da jurisprudência do STJ, não há violação aos limites objetivos da causa – julgamento
ultra
ou
extra petita
– quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e à manifestação das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.

(AgInt no AREsp 1455925/GO)

Levando-se em conta que o crédito exequendo não está amparado por qualquer garantia real ou fidejussória, não havendo intervenientes garantes contra a qual a execução possa prosseguir, tal como autorizado pelo
Tema 885 do STJ
, certo é que, à luz do art.59 da Lei n. 11.101/2005, a novação do crédito perseguido, em função da aprovação e subsequente homologação do plano de soerguimento do executado recuperando é
sui generis
, de maneira que as execuções individuais ajuizadas exclusivamente contra ele devem ser extintas, e não apenas suspensas (REsp n. 1.207.117/MG).

Entretanto, de acordo com a orientação pacífica do STJ,
assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora, mostrando-se oportuno que o
princípio da causalidade
incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente com a obrigação evidenciada no título executivo (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE
(s):

ROLAND TRENTINI

APELADO
(s):

VIBRA ENERGIA
S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
ROLAND TRENTINI

contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1058020-94.2019.8.11.0041 opostos pelo ora apelante em face da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(
Contrato de Confissão Dívida
) n. 1037487-85.2017.8.11.0041 ajuizada pela
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (atualmente denominada
VIBRA ENERGIA
S/A)
,

a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos apresentados pelo embargante executado e, por consequência, o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Narra o recorrente que, ajuizada pela apelada a execução 1037487-85.2017.8.11.0041 para o a cobrança da quantia de R$848.457,69, oriunda do saldo devedor do
Contrato de Confissão de Dívida
firmado entre as partes, foram
Embargos

à Execução
a fim de informar o juízo
a quo
acerca do manejo da recuperação judicial do executado/embargante (Proc. 456- 32.2018.8.11.0035), bem como de que a dívida exequenda estaria sujeita ao concurso de credores, de modo que eventual recebimento por parte do credor configuraria crime falimentar, devendo a apelada, portanto, buscar a habilitação do seu crédito no feito recuperacional.

Relata que pugnou também pela suspensão da execução e dos embargos à execução até o cumprimento do plano de recuperação judicial, vez que este constituiria questão prejudicial ao prosseguimento da demanda, conforme alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC/15.

Registra que após instrução do feito, e apesar de reconhecer a existência da recuperação judicial e a sujeição do crédito exequendo ao concurso de credores, sem qualquer intimação prévia da embargante para prestar informações sobre o atual andamento do feito recuperacional, o juiz da causa a sentenciou, em clara decisão surpresa, ofensiva ao art.10 do CPC/15, concluindo pela improcedência dos embargos à execução, sob o fundamento da ausência de notícia da homologação do plano e, ainda, condenou a embargante apelante ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor do proveito econômico da pretensão, o que perfaz a quantia mínima de R$84.845,76.

Alega que a sentença seria nula posto que, caso o embargante tivesse sido intimado para esclarecer o atual estágio do seu processo de recuperação judicial, poderia ter informado ao juízo que a assembleia se realizou no dia
26/01/2023
, conforme ata anexada aos autos, tendo o respectivo plano sido aprovado pela maioria dos credores presentes, o que evidencia o descabimento da extinção dos embargos à execução, sobretudo no momento em que será confirmada a novação do crédito.

Defende também que a sentença recorrida afronta a alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC/15 pois que o possível êxito da execução estaria condicionado à previa solução da ocorrência ou não da novação do crédito, a depender da aprovação e homologação do plano de soerguimento.

Sustenta, ainda, que a apelada é que teria dado causa ao manejo dos embargos à execução ante a total desnecessidade da distribuição da execução para a cobrança de crédito sujeito à recuperação judicial do apelante, devendo, pois, arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios por força do
princípio da causalidade
, sendo que a eventuais divergências acerca dos valores relacionados na lista inicial de credores deveria ter sido realizada nos incidentes de impugnação de crédito.

No mais, afirmou que não dispunha de condições financeiras para arcar com as custas do preparo, pelo que requereu o deferimento da gratuidade da justiça, o que foi indeferido pela decisão monocrática de ID. n. 164469686, não impugnada tempestivamente, pelo que o embargante recorrente recolheu as custas recursais.

Contrarrazões de ID. n. 161457688, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, o credor apelado ajuizou a execução n.
1037487-85.2017.8.11.0041
na data de
13/12/2017,
argumentando que
o devedor apelante firmou consigo o
Contrato de Confissão Dívida
(ID. n. 11121238 dos autos executivos), por meio do qual reconheceu e confessou dever-lhe o valor de R$833.913,13 que, atualizado até o dia 16/01/2017, perfazia o montante de R$1.001.124,32.

Consta que no referido instrumento, o recorrente se comprometeu a pagar o débito através de 3 (três) parcelas de R$50.000,00 cada nas datas de 16/01/2017, 03/02/2017 e 16/03/2017, e o saldo restante, em 9 (nove) prestações mensais de R$101.533,99, em valores corrigidos mensalmente pela variação do índice CDI, vencendo-se a primeira aos 16/042017 e as demais, no mesmo dia dos meses subsequentes, sendo a última delas em 16/12/2017.

Citado, o apelante opôs os presentes
Embargos à Execução
em 05/12/2019 suscitando a inexigibilidade do crédito exequendo tendo em vista a judicialização e o deferimento do processamento de sua Recuperação Judicial (Proc. 0000456-32.2018.8.11.0035) manejado em
09/03/2018
, pelo que requereu a suspensão da execução na forma da alínea
“a” do inciso V do art. 313, do CPC/15.

Além disso, alegou que o
quantum
cobrado estaria constituído de encargos abusivos sobrepostos, em claro excesso de execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID. n. 161457659.

Citada, a exequente embargada ofertou impugnação no ID. n.

e 161457662 suscitando a intempestividade dos embargos e, no mérito, pugnou pela rejeição do expediente defensivo.

No entanto, o juízo singular julgou antecipadamente a lide em função da demora desarrazoada aprovação e homologação do plano de recuperação do executado, concluindo pela improcedência dos embargos à execução.

Da nulidade da sentença por prolação de decisão surpresa.

Conforme relatado, o embargante sustenta a nulidade da sentença, por afronta à dicção do art.10 do CPC/15 – que preceitua a vedação à prolação de decisão surpresa – vez que julgou improcedentes os embargos em função do atraso na aprovação do plano, sem que lhe tivesse intimado previamente para que pudesse se manifestar acerca da quadra processual em que se encontrava o feito recuperacional.

Afirmou, nesse sentido, que acaso tivesse sido instado, poderia ter informado que a assembleia se realizou no dia 26/01/2023, e que o plano de soerguimento foi aprovado pela maioria dos credores presentes, o que reforçaria o descabimento da extinção dos embargos à execução, haja vista a novação do crédito objeto da execução.

No entanto, a arguição de nulidade não merece ser acolhida.

Isto porque, na linha da jurisprudência do STJ,
“não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1.864.731/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.4.2021).

Além disso, por força do princípio
pas de nullité sans grief
, o reconhecimento de vício que enseja a anulação de decisão processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à parte, cuja manifestação foi suprimida.

Ora, no caso, ainda que o juízo sentenciante tivesse oportunizado previamente a manifestação do embargante recuperando, o fato é que, na data da prolação da sentença (18/01/2023), o apelante não teria nenhuma aprovação de plano a ser informada, eis que, segundo o próprio recorrente, o plano de soerguimento somente veio a ser aprovado em 28/01/2023, ou seja, uma semana depois.

Ademais, à época, a manifestação do apelante nada poderia acrescentar à percepção do magistrado sentenciante de que este não pudesse ter a partir de uma simples consulta aos autos do procedimento da recuperação pelo Sistema PJE.

Aliás, foi exatamente o que fez o juiz antes de proferir seu veredicto, o que, inclusive ficou registrado na sentença.

Do mérito recursal
.

No mérito, o apelo está a merecer parte da guarida vindicada.

Com efeito, impende consignar, que de acordo com o §1º do art.1.013 do CPC/15, serão
“
objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”

Além disso, nos termos do
caput
do art.493 do mesmo Código,
“s
e, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
”

Trazendo essa norma para a fase recursal, é de se concluir que se após a prolação da sentença, advém algum fato jurídico relevante capaz de extinguir ou modificar o direito que se pretende tutelar, tal evento deve ser necessariamente considerado pelo juízo
ad quem
no momento do julgamento do recurso.

Feitas essas considerações, imperioso destacar que, 8 (oito) dias após a sentença – cujo veredicto de improcedência dos embargos esteve intimamente atrelado ao atraso na conclusão da recuperação judicial do executado embargante – o
Plano de Recuperação Judicial
do devedor apelante foi devidamente aprovado pela maioria dos credores, conforme Ata de ID. n. 161457681.

Nesse cenário (aprovação do plano), a suspensão da execução se justificaria, até mesmo em função do que dispõe o inciso III do
caput
do art.52 da Lei n 11.101/2005.

Porém, ainda mais relevante que isso, na data de
07/03/2023
, isto é, quase um mês após a interposição do presente recurso,
o mencionado
Plano de Recuperação
aprovado foi homologado pelo juízo universal, conforme decisão
de ID. n. 111724283 dos autos da Recuperação n. 0000456-32.2018.8.11.0035).

Dessa forma, levando-se em conta que o crédito exequendo não está amparado por qualquer garantia real ou fidejussória, não havendo intervenientes garantes contra a qual a execução possa prosseguir, tal como autorizado pelo
Tema 885 do STJ
, a solução imperiosa para o caso dos autos já não é mais a postulada suspensão da execução na forma da
alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC/15.

Isso porque, no que diz respeito ao art.59 da Lei n. 11.101/2005,
“o STJ possui entendimento de que ‘a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é
sui generis
, e
as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas
,
e não apenas suspensas’
.”
(REsp n. 1.207.117/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 25/11/2015)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALÊNCIA DO DEVEDOR. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte de Justiça compreende que “não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal”
(REsp 1.272.697/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 18/6/2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.146.880/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. SITUAÇÃO DE RESPONSÁVEL QUE NÃO SE CONFUNDE COM COOBRIGADO OU DEVEDOR SOLIDÁRIO. 1.
A novação resultante da concessão da recuperação judicial, após aprovado o plano em assembleia, é sui generis, devendo as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora serem extintas, e não apenas suspensas. Precedentes específicos do STJ
. 2. A decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza constitutiva e atribui aos sócios a responsabilidade patrimonial pelas dívidas da sociedade. 3. AGRAVO DESPROVIDO. (
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, "c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada sobre o tema. 2.
Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas – e não apenas suspensas – as execuções individuais até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.367.848/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 26/4/2018.)

E não se fale, nesse caso, que a extinção da execução constitua uma decisão
ultra
ou
extra petita
.

Isso porque,
vale lembrar,
“nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa – julgamento
extra petita
– quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia
, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito”.
(AgInt no AREsp 1455925/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019).

Não significa isso dizer que os embargos são de todo procedentes. Afinal, como bem destacado na sentença, o executado embargante não suscitou apenas a necessidade de suspensão do curso da execução, tendo, ainda, arguido que a credora havia incluído encargos abusivos no
quantum
exequendo, majorando indevidamente, o que corresponde a uma alegação de
excesso de execução
.

E nesse particular, os embargos foram corretamente rechaçados.

Assim, a solução correta para o caso dos autos é a extinção não meritória, tanto da execução quanto dos respectivos embargos, ante a perda superveniente do interesse processual decorrente da novação da dívida exequenda em relação ao recuperando apelante.

Do ônus de sucumbência.

Por fim, alegou o embargante apelante que a exequente recorrida é que teria dado causa ao manejo dos embargos à execução ante a total desnecessidade da distribuição da execução para a cobrança de crédito sujeito à recuperação judicial do recorrente, devendo, pois, arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios por força do
princípio da causalidade
.

Ora, no caso, o raciocínio que deve prevalecer é completamente o oposto ao que tenta emplacar o devedor recorrente.

É que, na hipótese, a execução foi ajuizada na data de
13/12/2017
, muito antes, portanto, do pedido de recuperação judicial, que somente foi distribuído em
09/03/2018
.

Logo, quem deu causa tanto à execução, quanto aos embargos do devedor foi o executado apelante que, assumindo obrigação que não poderia honrar, fez com que o credor manejasse processo executivo em exercício regular de direito.

Nesse sentido, aliás, já entendimento pacífico no âmbito do STJ no sentido de que
“assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente,
afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora
”
, de modo que
“nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL. IRRELEVÀNCIA. 1. É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que a extinção da execução por fato superveniente imputado ao executado - deferimento da recuperação judicial -, enseja à devedora o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios. 2. Na hipótese, entender de forma diversa da adotada pelo Tribunal de origem com relação ao fato de que, na data da distribuição do feito, em 03/10/2013, ainda não havia sido deferida a recuperação judicial, que só ocorreu em 11/11/2013, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.768.320/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 1.1Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Sendo assim, o executado embargante, ora apelante, haverá de arcar sozinho com as custas e despesas processuais, bem assim com os honorários advocatícios do(s) patrono(s) da parte adversa, tanto em relação aos presentes embargos, como em relação à execução.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo para reconhecer a perda superveniente do interesse executivo da credora apelada em função da novação do crédito exequendo decorrente da aprovação
e subsequente homologação do plano de recuperação judicial do executado apelante, pelo que extingo tanto a execução n.
1037487-85.2017.8.11.0041 quanto os presentes embargos à execução, nos termos do art.485, inciso VI, segunda figura, do CPC/15.

Consequentemente, condeno o executado embargante, ora recorrente, ao pagamento das custas e despesas processuais de ambos os feitos, assim como dos
honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) da parte adversa, os quais fixo em 20% do valor da causa para ambas (execução e embargos).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023